Tribunal: TCU
Processo: 033.282/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12438/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 169, II, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Jamildo Gomes de Sousa (CPF XXX.036.223-XX); b) arquivar o presente processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, diante da ausência de pressuposto para o seu regular desenvolvimento; e c) dar ciência deste acórdão para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visando à adoção da providência prevista no art. 16 da IN TCU 71/2012; d) dar ciência deste acórdão ao responsável; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 033.282/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Jamildo Gomes de Sousa (CPF XXX.036.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Flávio Soares de Sousa (OAB/PI 4.986) e outros, representando o Sr. Carlos Jamildo Gomes de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.